Tribunal: TJSP
Processo: 1002819-63.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO – Preliminar de cerceamento de defesa – Inocorrência – Autuação/multa lavrada pela TRANSERP contra a parte autora – Sociedade de Economia Mista – Delegação do poder de polícia para imposição de penalidade – Inadmissibilidade – Anulação da penalidade decorrente da autuação – Precedentes do A. STJ e desta C. Câmara – Sentença mantida,

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO – Preliminar de cerceamento de defesa – Inocorrência – Autuação/multa lavrada pela TRANSERP contra a parte autora – Sociedade de Economia Mista – Delegação do poder de polícia para imposição de penalidade – Inadmissibilidade – Anulação da penalidade decorrente da autuação – Precedentes do A. STJ e desta C. Câmara – Sentença mantida, apenas com majoração dos honorários, considerando a atuação na fase recursal (art. 85, § 11, CPC).
Recurso da TRANSERP não provido.